Tribunal: TJES
Processo: 5000436-23.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000436-23.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: NILSON GAMA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000436-23.2023.8.08.9101

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

NILSON GAMA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. RECONHECIDO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO COMPETENTE. NÃO RECONHECIDO O EFEITO SUSPENSIVO. FORNECIMENTO DE FÁRMACOS MANTIDOS ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação civil para fornecimento de medicamento e insumo com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por
NILSON GAMA
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Em síntese a parte autora alega que é portadora de MIELOMA MÚLTIPLO (CID 10:C900) e, diante da ausência de melhora com o tratamento com outros medicamentos, faz-se necessário o uso de DARATUMUMABE 400mg e LENALIDOMIDA 25mg, como receitado por seu médico. Pede liminarmente, portanto, a concessão de tais fármacos pelo poder público, para que não haja grave prejuízo à sua saúde.

A decisão interlocutória proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, com amparo no art. 3º da Lei 12.153/09 e no art. 300, caput, do NCPC, DEFIRO a tutela antecipada, e DETERMINO, primeiramente, ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, subsidiariamente, ao MUNICÍPIO DE VILA VELHA que forneçam ao Requerente, NILSON GAMA, no prazo máximo e improrrogável de 60 (sessenta) dias, a partir da ciência desta decisão, os medicamentos DARATUMABE e LENALIDOMIDA, nas formas prescritas nos documentos médicos anexos, enquanto perdurar a necessidade do Autor. (...)

Irresignada com a decisão proferida nos autos originários, a parte requerida interpôs Agravo de Instrumento, sustentando que o presente caso, por se tratar de pretensão ao fornecimento de tratamento oncológico, configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário da União, motivo pelo qual seria necessária a citação da União para integrar o polo passivo da demanda e, consequentemente, a remessa dos autos à Justiça Federal.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face de decisão proferida pela Juíza de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do processo de nº 5005199-08.2023.8.08.0035.

Conforme decisão supracitada, o Juízo mencionado determinou, em sede de tutela, o fornecimento dos medicamentos DARATUMUMABE 400mg e LENALIDOMIDA 25mg, a serem utilizados para tratamento oncológico da agravada.

A seu turno, sustenta a parte agravante, preliminarmente, que o presente caso, por se tratar de pretensão ao fornecimento de medicamento oncológico, configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário da União, motivo pelo qual a competência para julgamento seria, na realidade, da Justiça Federal.

Pois bem, em análise aos julgados recentes do Supremo Tribunal Federal, nota-se que embora seja mantido a tese do Tema 793/STF, o qual prevê a responsabilidade solidária dos entes Federativos nas demandas prestacionais da área da saúde, também foi firmado o entendimento que compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (RCL nº 49.909AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23.5.2022).
No mesmo sentido, no julgamento do RE 1.341.570 RS, a Suprema Corte entendeu que nas ações que se tratar do fornecimento de medicamento oncológico, é obrigatória a presença da União uma vez que os custos serão ressarcidos pelo Ministério da Saúde
.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. FORNECIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS COM A UTILIZAÇÃO DO FÁRMACO. RESPONSABILIDADE. MINISTÉRIO DA SAÚDE. TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXEGESE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RESSALVADO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178 (Tema nº 793), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 2. No voto condutor desses embargos, elucidados alguns aspectos sobre a solidariedade entre os entes federados nas demandas prestacionais na área de saúde, dentre os quais (verbis): "se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento". 3. Na hipótese em exame, pleiteado medicamento oncológico cujos custos são ressarcidos pelo Ministério da Saúde, a tornar, portanto, obrigatória a presença da União no polo passivo da demanda, com o deslocamento da competência para Justiça Federal (Precedentes de ambas as Turmas deste Supremo). 4. Mantido o fornecimento do fármaco até nova deliberação do juízo competente (RCL nº 49.909AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23.5.2022). 5. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (STF; RE-AgR 1.341.570; RS; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; DJE 31/08/2022; Pág. 72)

Sendo assim, reconhecido o litisconsórcio passivo necessário da União, por tratar-se o presente caso de fornecimento de tratamento oncológico, entendo que este Agravo de Instrumento merece parcial provimento, de modo que deve ser determinada a inclusão da União no polo passivo, bem como deve ser realizada a distribuição para o juízo competente.

No entanto, diante do grave risco ao bem-estar e à saúde do agravado caso haja a suspensão do fornecimento dos medicamentos, entendo que esse deve ser mantido até a deliberação do juízo competente, dado a essencialidade dos medicamentos para a manutenção da qualidade de vida do agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, de modo a
DETERMINAR
a inclusão da União no polo passivo da demanda
com a competente distribuição
. Todavia,
deixo de atribuir o efeito suspensivo,
devendo ser mantido o fornecimento do fármaco até nova deliberação do juízo competente
.

Comunique-se o teor desta decisão ao juízo a quo, conforme art. 1.019, inciso I, do CPC.

Intimem-se as partes.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)